Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-40.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-40.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLOVIS TEODORO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801434-40.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORRÊA

APELADO: CLOVIS TEODORO DA FONSECA

ADVOGADO: ARTHUR RAMON ADRIANO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INESISTENCIA DE DÉBITO C/ INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGENCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR ADEQUADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS PELO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cuida a presente demanda de pedido de declaração de inexistência de débito, visando o reconhecimento da ilegalidade do protesto de débito tributário em nome do autor, e a respectiva indenização por dano moral.

2. Cumpre mencionar que a questão objeto de apreciação nesta via recursal cinge-se acerca da ocorrência ou não de ilegalidade do protesto, na medida que o débito inscrito na CDA levada a protesto seria de ITCD e não de IPVA, tendo outro fato gerador.

3.
In casu
, o entendimento assente no juízo de primeiro grau é pertinente, ou seja, de que houve erro de digitação no protesto, pois o Estado do Pará não demonstrou nos autos a origem do débito em questão, como sendo ITCD.

4. O dano moral decorre do próprio fato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição indevida. É o chamado dano moral
in re ipsa
.

5. Informado o juízo de primeiro grau, pela parte Autora, acerca do ajuizamento da respectiva execução fiscal e consequente perda de objeto da presente ação, aquela extinguiu o feito sem resolução do mérito.

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

8. Apelação desprovida.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 7741316) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
que, nos autos do
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INESISTENCIA DE DÉBITO C/ INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGENCIA
ajuizada pelo autor
CLOVIS TEODORO DA FONSECA
em desfavor do apelante
,
julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial formulado por CLÓVIS TEODORO DA FONSECA em face do ESTADO DOPARÁ para reconhecer a nulidade dos procedimentos administrativos que culminaram na lavratura das CDAs levadas a protesto conforme documento de ID 19096670, ratificando a decisão liminar que determinou o cancelamento das inscrições, bem como para CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo IPCA-E desde a data do protesto (07/07/2020), além de juros de 1% ao mês desde a data da presente sentença. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Réu ao ressarcimento das custas processuais desembolsadas pelo autor e honorários advocatícios ao advogado do Autor, no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do mesmo, totalizando o valor de R$2.149,10 (dois mil cento e quarenta e nove reais e dez centavos).Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o que sucumbiu, totalizando o valor de R$ 4.850,90 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais e noventa centavos), já que é vedada a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14, do CPC).”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id. 16409054).

Em suas razões recursais, sustenta que os débitos tributários protestados são legais, eis que oriundos de ITCD, e não IPVA.

Alega ainda que inexiste responsabilidade civil estatal que ensejem a existência de dano moral indenizável, e, caso reconhecida tal responsabilidade, requer a minoração do
quantum
indenizável, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, aduz que é isento do pagamento de custas processuais, sendo vedado pelo ordenamento legal a sua condenação em reembolsar o autor do adiantamento feito de tais custas.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

O Estado do Pará, devidamente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certidão de Id. 16409059.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 16422084).

Intimado a se manifestar, o autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 7741321)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não de ilegalidade do protesto, na medida que o débito inscrito na CDA levada a protesto seria de ITCD e não de IPVA, tendo outro fato gerador.

In casu,
o entendimento assente no juízo de primeiro grau é pertinente, ou seja, de que houve erro de digitação no protesto, pois o Estado do Pará não demonstrou nos autos a origem do débito em questão, como sendo ITCD.

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, define que:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, o réu não se desincumbiu desse encargo, afinal, seria muito simples ao Estado do Pará se desincumbir de seu ônus probatório e assim comprovar a legalidade do débito tributário, bastando trazer aos autos as CDAs pertinentes aos supostos ITCDs.

Sendo assim, fica patente que o Estado do Pará protestou dívida que reconhecidamente não era do autor, ora apelado, de forma indevida, hipótese vedada pelo nosso ordenamento pátrio.

Nesse aspecto, é necessário destacar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é, em regra, objetiva, conforme exegese do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nessa esteira, não há como ser acolhida a alegação do Estado de que inexiste responsabilidade civil estatal que ensejem a existência de dano moral indenizável no presente caso.

No que tange ao dano moral e sua configuração, ao protestar o título em questão, a Administração incorreu em ato ilícito, pois a dívida não era devida.

Nesse caso, em se tratando de protesto e/ou inscrição em cadastro de inadimplentes indevido, o dano moral prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, de acordo com a jurisprudência recente do e. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017 grifou-se)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A existência de danos morais nas hipóteses de indevido protesto de título cambiariforme independe de provas. Precedentes. 3. O valor fixado na instância ordinária a título de danos morais submete-se ao controle do STJ apenas na hipótese em que seja irrisório ou exorbitante, distanciando-se, assim, das finalidades legais e da devida prestação jurisdicional frente ao caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 624.122/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017 grifou-se)

No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

E com base nesses parâmetros, consideradas as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso e sua possível repercussão na vida do autor, entendo que o valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo juízo do primeiro grau, se mostra compatível com a situação fática, com juros a partir da data do protesto da CDA, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No que tange à condenação ao pagamento de custas processuais, sustenta o Estado do Pará que, devido à sua natureza de fazenda pública, é isento de seu pagamento, sendo incabível sua condenação em reembolsar o autor do adiantamento feito das custas processuais.

A fazenda pública só deve ser isenta do pagamento de custas, quando o ente público figura como autor da ação, sendo o ente público a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento das custas adiantadas pela parte adversa.

É cediço que aquele que for vencido deverá arcar com as custas do processo e, ainda que a fazenda pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15, que dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
” (grifei)

“Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

O Apelado não é beneficiário da justiça gratuita e realizou o regular pagamento das custas processuais no decorrer do processo, sendo-lhe devido o ressarcimento de tais despesas pela parte vencida.

Tal circunstância decorre ainda do princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade pelos ônus de sucumbência à parte que deu causa a instauração do processo, uma vez que não se pode penalizar a parte que possuía razão e sagrou-se vencedora.

Com efeito, sendo a fazenda pública a parte sucumbente, deve ser condenada ao pagamento das custas adiantadas pela parte vencedora. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. 1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas feitas pela parte contrária. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art.
91
do
CPC/2015
). 2. O Tribunal de origem: a) baseou-se na interpretação da Lei Estadual 1.286/2001 para decidir pela manutenção do pagamento das custas processuais. Incide o teor da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"); b) não se manifestou acerca do teor do artigo
381
do
Código Civil
, relativo à tese de que haveria, no caso, a confusão entre o credor e o devedor das custas processuais. Ausência de prequestionamento. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pela impossibilidade de análise de dispositivos da Lei Estadual acerca da existência de confusão entre os entes envolvidos no recolhimento de despesas processuais. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes:
AgRg no AREsp 756.249/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29.9.2015
AgRg no AREsp 853.343/RN
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.4.2016;
AgInt no AREsp 935.121/PB
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016;
AgInt no REsp 1.662.867/TO
, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.8.2017. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ -
REsp: 1805588 TO
2019/0085160-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE CUSTA. INICIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS QUE TIVEREM SIDO ANTECIPADAS PELO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se da leitura do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO PARÁ que, embora o recorrente alegue violação ao art.
27
do
CPC
, sua insurgência está amparada no disposto no art. 15, g da Lei Paraense 5.738/93, o que torna incabível seu exame a teor da Súmula 280 do STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art.
27
do
CPC
garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO PARÁ a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 237.920/PA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

Deste modo, fica patente a manutenção da condenação do Estado do Pará a ressarcir os valores adiantados pelo autor/apelado, a título de custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2024